Tribunal: STF
Processo: ARE 1485121
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - BOLSA ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — RESTABELECIMENTO DA VERBA DENOMINADA BOLSA ALIMENTAÇÃO — SUPRESSÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA POR DECRETO - DECRETO QUE EXTRAPOLOU SEUS LIMITES — ALTERAÇÃO PRETENDIDA SOMENTE POR MEIO DE LEI - SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, a discussão em exame versa sobre a legalidade ou não do Decreto Municipal n.º 13.183/2017, em especial seu art. 2.º, que trouxe outros requisitos para percepção de verba indenizatória reclamada pelos autores/recorridos, denominada “bolsa alimentação”, consistente em “apoio financeiro concedido mensalmente ao servidor para atendimento familiar, com vencimento base de até dois salários-mínimos".



    O Estatuto dos servidores públicos do Município de Campo Grande, instituído pela Lei Complementar n.º 190/2011, dispõe que:



    “Artigo 196: A assistência social ao servidor municipal será prestada mediante a disponibilidade de benefícios e realização de ações que permitam oferecer ao servidor apoio institucional e/ou financeiro para proteção e amparo ao seu núcleo familiar, mediante: [...]



    V - bolsa alimentação - apoio financeiro concedido mensalmente ao servidor para atendimento familiar que comprovar renda per capital inferior a meio salário mínimo e remuneração mensal de até dois salários mínimos; [...]" (destaque nosso).



    A Lei Complementar n.º 223/2014, por sua vez, alterou referido dispositivo, passando a dispor que referido benefício consistirá em apoio financeiro mensal concedido ao servidor para atendimento familiar, com vencimento base de até dois salários-mínimos.



    Na sequência, visando regulamentar a concessão do benefício, foi editado o Decreto Municipal n.º 12.357/204, sobrevindo, posteriormente, outros dois decretos, numerados como 12.884/2016 e 13.183/2017, sendo que o primeiro alterou o valor da bolsa alimentação e o segundo acrescentou disposições ao decreto anterior, verbis:



    "Art. 1º Fica concedida bolsa-alimentação mensal, de caráter indenizatório, em razão do desempenho de suas atribuições, no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), aos servidores públicos municipais com vencimento base de até 2 (dois) salários-mínimos.”



    "Art. 1º Acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao art. 1º, do Decreto n. 12.884, de 29 de abril de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:



    Art. 1º(..)



    §1º O valor da bolsa-alimentação mensal dos servidores administrativos da educação que exerçam suas funções nas escolas ou nos Centros de Educação Infantil, dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de saúde pública e dos agentes de combate a endemias será de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).



    §2º Não terão direito ao benefício do 'caput' os servidores que percebam os adicionais ou gratificações previstas no inciso II, do art. 86 e inciso VIII, do art. 95, da Lei Complementar n. 190, de 22/12/2011, no inciso IV do art. 24, e no inciso XVII, do art. 25, da Lei Complementar n. 199, de 4/4/2012." (grifei)



    Certo, portanto, que o Decreto Municipal n.º 13.183/2017, ao dispor que os servidores que percebam o adicional de fiscalização municipal ou a gratificação de plantão de serviço não terão direito ao recebimento do bolsa alimentação, mesmo que o vencimento base não exceda a dois salários mínimos, criando requisito não previsto em lei, extrapolou os limites dispostos no art. 37, X, da Constituição Federal, que estabelece que a remuneração do servidores públicos somente pode ser alterada por lei específica.



    Manifestamente inconstitucional e ilegal o ato normativo, de natureza meramente regulamentar, que restrinja a percepção de verba de caráter indenizatória legalmente instituída e quando cumpridos todos os requisitos previstos na legislação de criação, independentemente de ter ou não havido redução de vencimentos, o que somente poder-se-ia cogitar, em tese, mediante alteração legislativa formal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente